Tribunal: TJSP
Processo: 2021707-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2021707-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes ODILOR JOSÉ DE
OLIVEIRA e NEUZA FLEURY DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021707-92.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 19168
Agravo de instrumento n.o 2021707-92.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravantes: Odilor José de Oliveira e Neuza Fleury de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Lucas Figueiredo Alves da Silva
Agravo de instrumento. Ação monitória. Contrato bancário. Justiça
gratuita. Pessoa física. Deferimento. Condição pessoal dos agravantes
que autoriza a concessão do benefício. Estado de hipossuficiência
econômica demonstrado nos autos. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso interposto contra decisão copiada a fls.39/45, que, em
ação monitória, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e concedeu o prazo de 15 dias
para o recolhimento das despesas processuais.
Sustentam os agravantes que apresentaram documentação para
comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. Ponderam que ambos
possuem renda de R$ 3.034,27, que se destina ao pagamento de gastos de subsistência. Ressaltam
que a agravante Neuza possui doença de Alzheimer. Acrescentam que são idosos e dependem de
recursos da previdência social. Mencionam que a contratação de advogado particular não é óbice à
concessão da gratuidade da justiça. Aduzem que não apresentaram declaração de imposto de
renda, vez que são isentos. Requerem a concessão do efeito suspensivo. Pugnam pelo provimento
do recurso.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021707-92.2020.8.26.0000 -dlm
3
A parte contrária apresentou resposta (fls.55/64).
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do
recurso (fls.100/102)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória (contrato bancário).
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021707-92.2020.8.26.0000 -dlm
4
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios.
II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris
tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não
encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do
requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso
especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no
1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp
no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe de 26/09/2011.
III - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 33.758/MS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/03/2012, DJe 30/03/2012)
Verifica-se que pelo extrato bancário juntado a fls. 33 que o agravante
Odilor recebe benefício do INSS no valor de R$ 1.841,77, bem como a agravante Neuza recebe R$
1.192,50 a título de aposentadoria por invalidez do INSS (fls.38). Ou seja, a soma de ambos os
benefícios totaliza o montante de R$ 3.034,27. Além disso, não há notícia de declaração de
imposto de renda em seus nomes.
Desta forma, a alegação dos agravantes de que não possuem renda
suficiente para arcar com as despesas processuais deve ser aceita como verdadeira para fins
concessão do benefício da justiça gratuita, conforme restou consignado no parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça:
“Assim, diante da presunção “iuris tantum” da alegação de
insuficiência de recursos financeiros pela pessoa natural para custear as
despesas processuais conferida pelo artigo 99 parágrafo 3° do Código
de Processo Civil, da renda líquida dos agravantes se aproximar de três
salários mínimos, das contas de consumo dos recorrentes, do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021707-92.2020.8.26.0000 -dlm
5
de saúde da agravante Neusa, do fato do casal ser idoso e de não terem
elaborado a declaração de imposto de renda de 2019 por serem isentos,
revela-se incontestável que os agravantes não possuem condições de
arcar com os custos da demanda judicial sem comprometer o próprio
sustento.” (fls.102)
A contratação de advogado particular para defender os seus interesses
não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Ao apreciar questão semelhante o ilustre Desembargador ISRAEL GÓES
DOS ANJOS destacou:
“MONITÓRIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de justiça gratuita
indeferido na r. sentença. Pretensão de concessão do benefício.
ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da justiça gratuita é a insuficiência
de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). O pressuposto da
gratuidade da justiça é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o,
LXXIV, CF). A situação em questão exige o deferimento da gratuidade,
porque os apelantes demonstraram nos autos a insuficiência de recursos
financeiros para o pagamento das despesas e das custas processuais.
Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PROVIDO”. (Apelação
4013344-16.2013.8.26.0554; Relator Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2018).
Sobre o tema, já decidiu este Colendo Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de exibição de documentos
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça insurgência
acolhimento ausência de vínculo empregatício e isenção da declaração
de imposto de renda denotam a sua situação econômica do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021707-92.2020.8.26.0000 -dlm
6
não é capaz de afastar a presunção de insuficiência de recursos exigida
para a concessão da benesse Beneficio concedido Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2203700-39.2018.8.26.0000; Relator Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 15/10/2018).
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)